Tribunal: TJDFT
Processo: 0733811-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0733811-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INSTITUTO GAMA DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL EIRELI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID n. 136547756 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por INSTITUTO GAMA DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL EIRELI, que deferiu o pedido liminar. Alega, em suma, que não há urgência para suspensão do ato administrativo, uma vez que houve mera notificação sobre a impossibilidade de realizar atividade comercial em terreno destinado ao uso residencial exclusivo, sem interdição ou aplicação de multa; que a autorização de funcionamento concedida era para atuação exclusivamente on-line, mas que a parte agravada realiza atividades de treinamento corporativos abertas ao público, que geram impacto de trânsito, ruído e resíduos; que houve vistoria, que comprovou as denúncias; que a atividade não é permitida para Unidade de Uso e Ocupação – UOS RE 2; que a Lei da Liberdade Econômica determina que as atividades de baixo risco devem observar o direito de vizinhança; que o prazo de 10 dias é razoável. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, o indeferimento do pedido de tutela antecipada. Parte isenta do recolhimento de custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Entre os atributos dos atos administrativos encontra-se a presunção de legitimidade, competindo ao interessado produzir prova apta a desconstituir o ato praticado. Na hipótese sob exame, lavrou-se auto de notificação, em razão de vistoria in loco, que constatou a realização de cursos presenciais no bem imóvel indicado como sede do instituto. Ou seja, há presunção de legitimidade da constatação de realização de atividade empresarial no local. A Lei Complementar Distrital n. 948/2019 (Lei de Uso de Ocupação do Solo do Distrito Federal) define, no artigo 5o, §1o, I, ‘b’, que o lote classificado na categoria de uso Residencial Exclusivo RE 2 permite exclusivamente o uso residencial, na categoria unifamiliar ou habitação multifamiliar em tipologia de casas. O deferimento do pedido de viabilidade de localização decorreu da declaração expressa da parte agravada, de que a empresa não possui estabelecimento, por meio virtual e sem que haja atendimento presencial de clientes, afirmação incompatível com a atividades constatadas na vistoria. A própria exposição de um dos cursos comercializados (ID n. 40068510) demonstra que as atividades serão realizadas “dentro da casa”. Portanto, é idônea a atuação administrativa de notificação de suspensão da realização de atividades incompatíveis com as normas de direito urbanístico do local. Importante ressaltar que a correta interpretação do auto de notificação (ID n. 40052407 – p. 4) é aquela que comunica a impossibilidade de realização de atividades incompatíveis na área e não a que determina o encerramento abrupto da atividade empresarial. Portanto, resta verificada a probabilidade de provimento do recurso. Por outro lado, a manutenção dos efeitos da decisão agravada tem potencial para causar risco de dano, diante do descumprimento das normas urbanísticas e do desrespeito ao direito de vizinhança. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada. À parte agravada, para contrarrazões. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int Brasília/DF, 11 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora